Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA PESQUISA.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. O SISBAJUD é ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.
3. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao sistema ocorreu em 2020, mostra-se cabível a reiteração das diligências. 3.1. O SISBAJUD atualmente apresenta maior abrangência das instituições financeiras consultadas, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 3.2. O sistema RENAJUD, tem base de dados distintas do SISBAJUD, e permite a verificação da existência outros bens registrados em nome do devedor, de forma que se encontra evidenciada a utilidade das diligências requeridas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.